Tribunal: TJDFT
Processo: 0737149-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Inicialmente, reconheço o erro material do despacho de ID. 41284528. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença (no 0703021-48.2022.8.07.0018) que lhe move LEA ROSA DIAS, que acolheu parcialmente a impugnação e determinou o prosseguimento da execução. Irresignada com a decisão interlocutória de origem, a parte agravante recorre e requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, para que o prosseguimento da execução ocorra apenas quanto à parcela incontroversa do crédito do servidor. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. Com relação a probabilidade do direito, nos termos do RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No caso dos autos, em que pese a agravada ter interposto o AGI n° 0718352-27.2022.8.07.0000, cujo mérito ainda pende de julgamento em Embargos de Declaração, verifico que seu objeto diz respeito somente a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, assim como, o deferimento do envio dos autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária. Assim, nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil, não vejo óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem referente ao valor incontroverso. Nesse sentido, em situação análoga, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RE 1.205.530 (TEMA 28). 1. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1418918, 07024677020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, exclusivamente com relação aos valores que se tornaram incontroversos. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). À Secretaria da Terceira Turma Cível, que reautue os presentes autos para a classe recursal Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se.